Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE REGRAS.
1. No tocante à guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
2. A definição do regramento do regime de convivência deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
3. A suspensão de visitas de qualquer um dos genitores ou mesmo sua redução deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente, o que não se verifica.
4. Na espécie, as alegações unilaterais do genitor não têm, por si só, o condão de modificar o regime de convivência firmada por sentença.
5. Negou-se provimento ao recurso.